Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é mero incidente, e não ação, tampouco tramita pelo procedimento comum, como se vê dos artigos 133 e seguintes, do CPC, os quais estabelecem o rito a ser seguido e expressamente atribuem natureza de decisão interlocutória ao ato decisório.
2. Independentemente do nome que lhe tenha sido dado, o pronunciamento judicial recorrido tem natureza jurídica de decisão interlocutória, incidindo, na espécie, os artigos 136 e 1.015, inciso IV, do CPC.
3. Embora tenha o douto juízo dado o nome de seu pronunciamento como “sentença”, tal circunstância não afasta a caracterização do erro grosseiro, haja vista que o recurso aviado na modalidade de apelação contraria frontalmente as disposições legais pertinentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.